Tribunal: TJSP
Processo: 1019158-94.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Ação declaratória c.c. ação de cobrança. Sentença. Declarada existente relação jurídica entre as partes. Ré condenada a pagar à autora o valor considerado de R$ 95.000,00 Embargos declaratórios da autora rejeitados. Embargos da ré acolhidos em parte para ficar declarado que a prescrição, no caso dos autos, é de 10 anos. Apelação da ré. Documentos e testemunhas que provam o pedido inicial.

Ementa:
Ação declaratória c.c. ação de cobrança. Sentença. Declarada existente relação jurídica entre as partes. Ré condenada a pagar à autora o valor considerado de R$ 95.000,00 Embargos declaratórios da autora rejeitados. Embargos da ré acolhidos em parte para ficar declarado que a prescrição, no caso dos autos, é de 10 anos. Apelação da ré. Documentos e testemunhas que provam o pedido inicial. Apelação adesiva da ré. Temas relativos à prescrição e à inversão da sucumbência. Contrarrazões.
Apelação. Provada a relação jurídica entre as partes. Condenação da ré no importe de R$ 95.000,00. Autora vencida em grande extensão. Pedido que girava, inicialmente, em R$ 845.519,18 (valor da causa).
Contrarrazões. Prescrição de dez anos. Correto o entendimento judicial. Pretensão ao recebimento da contraprestação de serviços, decorrente de obrigação de contrato verbal. Julgado do STJ.
Apelação adesiva. Autora que teve ganho na condenação de R$ 95.000,00. Ré que auferiu proveito econômico com o valor que deixou de desembolsar, que é de R$ 750.519,18. Inteligência do art. 85, §§ 2o e 11, CPC. Partes que arcam com as despesas do processo, proporcionalmente. Honorários em favor do causídico da autora que correspondem a 20% sobre o valor da condenação. Honorários devidos aos profissionais que defenderam a ré são de 11% sobre o proveito econômico. Sentença mantida, exceção feita ao critério da imposição dos honorários de advogado. Apelo da autora desprovido. Adesivo da ré acolhido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000554143
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Apelação Cível no 1019158-94.2017.8.26.0562, da Comarca
de Santos, em que é apelante/apelado DEEP WATER
OPERACOES
LTDA-EPP,
é
apelado/apelante
COSCO
SHIPPING LINES BRASIL S/A.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso da autora e deram
provimento em parte ao recurso adesivo. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto),
MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica
VOTO N.:43447

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1019158-94.2017.8.26.0562 SANTOS 2/12
APELAÇÃO CÍVEL N.: 1019158-94.2017.8.26.0562
COMARCA: SANTOS
APELANTE/APELADO: DEEP WATER OPERACOES
LTDA-EPP
APELADO/APELANTE: COSCO SHIPPING LINES
BRASIL S/A
Ação declaratória c.c. ação de cobrança. Sentença. Declarada
existente relação jurídica entre as
partes. Ré condenada a pagar à autora
o valor considerado de R$ 95.000,00
Embargos
declaratórios
da
autora
rejeitados. Embargos da ré acolhidos
em parte para ficar declarado que a
prescrição, no caso dos autos, é de 10
anos. Apelação da ré. Documentos e
testemunhas
que
provam
o
pedido
inicial. Apelação adesiva da ré. Temas
relativos à prescrição e à inversão da
sucumbência. Contrarrazões.
Apelação. Provada a relação jurídica
entre as partes. Condenação da ré no
importe de R$ 95.000,00. Autora
vencida em grande extensão. Pedido que
girava, inicialmente, em R$ 845.519,18
(valor da causa).
Contrarrazões. Prescrição de dez anos.
Correto o entendimento judicial. Pretensão ao recebimento da contraprestação de serviços,
decorrente de obrigação de contrato

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1019158-94.2017.8.26.0562 SANTOS 3/12
verbal. Julgado do STJ.
Apelação adesiva. Autora que teve
ganho na condenação de R$ 95.000,00.
Ré que auferiu proveito econômico com
o valor que deixou de desembolsar, que
é de R$ 750.519,18. Inteligência do
art. 85, §§ 2o e 11, CPC. Partes que
arcam com as despesas do processo,
proporcionalmente. Honorários em favor
do
causídico
da
autora
que
correspondem a 20% sobre o valor da
condenação. Honorários devidos aos
profissionais que defenderam a ré são
de 11% sobre o proveito econômico.
Sentença mantida, exceção feita ao
critério da imposição dos honorários de
advogado. Apelo da autora desprovido.
Adesivo da ré acolhido em parte.
A Deep Water Operações Portuárias Ltda ajuizou ação
declaratória c.c. ação de cobrança contra a Cosco Brasil S/A,
visando obter a declaração de existente relação jurídica
entre as partes, e que a ré seja condenada a responder pelo
valor$ 845.519,18. Sobreveio, após, a sentença de Primeiro
grau que julgou parcialmente procedente a ação, declarando
existente
a
relação
jurídica
entre
as
litigantes,
relativamente à prestação de serviços de 'planner', e
condenou a ré a pagar à autora a quantia de R$ 5.000,00
mensais
pelos
serviços
prestados
(fls.
1203/1214).
Rejeitados, em seguida, os declaratórios opostos pela Cosco
e acolhidos, em parte, os oferecidos pela Deep
(fls.1217/1220, 1221/1234 e 1235/1237). A autora apelou,
visando a apreciação de documentos que não foram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1019158-94.2017.8.26.0562 SANTOS 4/12
examinados pelo d.juiz de piso e, nesse parte, reformar o
decidido,
acolhendo-se
o
recurso
interposto
(fls.
1240/1256). A ré, por sua vez, ofereceu contraminuta e,
ainda, interpôs recurso adesivo. Pretende, nas contrarrazões,
afastar a condição de 'planner' da autora. Reclama, ainda,
pelo efeito devolutivo, o conhecimento de matéria relativa à
prescrição, à inversão do ônus de sucumbência e quitação de
todos os valores cobrados. No adesivo, torna a se apegar à
prescrição, aos serviços prestados sem remuneração, à
necessidade de inversão do ônus de sucumbência, devendo a
autora responder pela sucumbência em virtude do proveito
econômico que ela, ré, auferiu (fls. 1264/1272 e 1273/1287).
A autora, em prosseguimento, fez juntar contraminuta ao
adesivo (fls. 1294/1305).
É o relatório.
Cuidam os autos de ação declaratória c.c. ação de
cobrança, ajuizada pela Deep contra a Cosco.
(Destaque-se
que
este
feito
está
processado,
longamente, em 1.318 laudas. É evidente que, onde se fala
muito e faz-se a juntada de inúmeros documentos, a lucidez
só pode ser externada por quem se preparou para ler tantas
laudas e enfrentar, com serenidade, a controvérsia posta
nestes autos. A digna magistrada, Dra. Sheyla Romano dos
Santos Moura, a quem se presta esta homenagem, honra a
toga que veste e deve ser parabenizada por seus iguais e
desiguais, até porque a r.sentença, como se verifica, resolveu
a contento a lide deste feito, merecendo pequenos reparos e
somente no que toca aos honorários de advogado.)
Pois bem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1019158-94.2017.8.26.0562 SANTOS 5/12
Diante dos pedidos formulados pela Deep, declarou a
d.juíza de Primeiro grau, em acolhimento parcial da ação,
existir relação jurídica entre as partes e condenou a ré a
pagar à autora a quantia de R$ 5.000,00 pelos serviços
prestados e que ficaram comprovados, “isto é, nos meses
indicados nos e-mails acostados às fls. 177/178, 183,
184, 186, 187, 189, 437, 447, 479/483, 486/493,
501/506, 517/520, 536/538, 540, 556/558, 572,
575/577 e 585, importância que deverá ser corrigida
monetariamente a partir do ajuizamento da ação e
acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, desde a
citação” (fls. 1214).
Ao examinar os embargos declaratórios, corretamente
afastou o pleito da autora, que vieram com caráter
infringente, e, de outro, acolheu, em parte, os da ré, para
declarar ser de dez anos a prescrição da “pretensão ao
recebimento da contraprestação pelos serviços, [...] por
se tratar de obrigação pessoal decorrente de contrato
verbal” (fls. 1.235).
Esse o resultado combatido pelas litigantes.
De início, afasta-se a tese defendida pela ré de ser de
três ou cinco anos o lapso prescricional, que a autor teria
para ajuizar ação visando a cobrança de débitos pretéritos.
A fundamentação judicial é correta, devendo, pois, ser
prestigiada.
Segue ementa que dá sustentação ao por ela decidido:
“RECURSO
ESPECIAL
No
1.510.619
-
SP

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1019158-94.2017.8.26.0562 SANTOS 6/12
(2014/0202986-7)
RELATOR
:
MINISTRO
RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA RECORRENTE : ANNA PAULA DE
CAMPOS DUTRA RODRIGUES ADVOGADOS : LUIZ
ROBERTO DUTRA RODRIGUES E OUTRO(S) - SP189405
RUBENS ALBERTO KINDLMANN JUNIOR - SP221774
RECORRIDO
:
VERA
LÚCIA
COUTINHO
MAIA
ADVOGADOS : ROSICLER APARECIDA MAGIOLO E
OUTRO(S) - SP118608 ELIANA FÁTIMA DAS NEVES -
SP091890 EMENTA RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DE
COBRANÇA.
MÚTUO.
CONTRATAÇÃO
VERBAL.
PRETENSÃO. EXIGÊNCIA DA PRESTAÇÃO CONTRATADA.
PRESCRIÇÃO. PRAZO ORDINÁRIO DE DEZ ANOS. ART.
205 DO CÓDIGO CIVIL. APLICAÇÃO. 1. A controvérsia dos
autos é definir o prazo prescricional aplicável à pretensão de
cobrança de valores objeto de contrato de mútuo firmado
verbalmente. 2. A pretensão de exigir o adimplemento do
contrato verbal de mútuo não se equipara à de ressarcimento
por dano contratual, circunstância que impede a aplicação do
prazo prescricional de 3 (três) anos dedicado às reparações
civis (art. 206, § 3o, inc. V, do Código Civil). 3. A contratação
verbal
não
possui
existência
e
objeto
definidos
documentalmente, sendo impossível classificá-la como dívida
líquida constante em instrumento público ou particular,
conforme art. 206, § 5o, inc. I, do CC/02, especialmente
porque
as
normas
pertinentes
à
prescrição
exigem
interpretação restritiva. 4. Não havendo prazo específico
para manifestar a pretensão de cobrança de valor
inadimplido em contrato de mútuo verbal, é aplicável o prazo
ordinário de 10 (dez) anos, previsto no art. 205 do Código
Civil. 5. Recurso especial não provido”. (grifei)
Apega-se a ré, ainda, à inversão do ônus de
sucumbência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1019158-94.2017.8.26.0562 SANTOS 7/12
Cuida desse ponto aqui, em sede de contrarrazões, e
no âmbito do agravo retido.
Diga-se, por necessário, que a r.sentença apelada não
considerou o proveito econômico obtido pela ré eis que a
autora buscava por condenação em valor superior a
oitocentos mil reais, mas a condenação da ré não chegou à
casa de R$ 100.000,00.
Nesse ponto, a decisão recorrida sofrerá reforma. E
tudo como se encontra estabelecido na análise do recurso
adesivo.
A questão relativa à prova de quitação de valores, por
ela defendida na contraminuta, é o próprio objeto do apelo
da autora. Assim, essa questão será resolvida logo adiante.
Da apelação interposta pela Deep.
É fato incontroverso que essa empresa vinha
prestando serviços à ré durante muitos anos, como, por
exemplo, “contratação de vigias extra e de portaló,
abastecimento de água potável, limpeza de porões de
navios e reuniões de atracagem” (fls.1243).
Contudo, no que toca ao serviço de 'planner', que é o
que, verdadeiramente, interessa no caso, a r.sentença
consignou que “Restou incontroverso nos autos que as
partes mantiveram por muitos anos relação jurídica
envolvendo um contrato verbal de fornecimento de água
potável à tripulação, serviços de limpeza e contratação de
vigias extras e de portaló, bem como que por estes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1019158-94.2017.8.26.0562 SANTOS 8/12
serviços os pagamentos eram regularmente efetuados. O
cerne da questão está na comprovação, ou não, de
prestação de serviços pela empresa autora, referente a
serviços de "planner", bem como se houve retribuição
pecuniária ajustada entre as partes por contas destes
serviços” (fls. 1206).
E, uma vez estabelecida a existência da relação
jurídica, entendeu-se que “Uma vez evidenciado que o
serviço de “planner ” foi efetivamente prestado pela
autora à requerida, faz ela jus à devida contraprestação
por eles, porém não no patamar indicado na inicial, visto
que a autora não logrou êxito em demonstrar ser aquele o
valor efetivamente pactuado” (fls.1212).
A autora, na inicial, apegava-se ao valor de R$
8.000,00. A d.magistrada de Primeira instância, no entanto,
considerou a média salarial dos profissionais nessa área, que
era de R$ 6.000,00, e, ainda, o que disse o próprio
funcionário da autora de que percebia ganho mensal de R$
4.000,00 (fls. 1213).
A respeito dessa informação do preposto, a autora
afirma que seria de R$ 6.000,00. E isso contraria a própria
fala de seu funcionário, o que se mostra imperdoável. E mais:
que teria despesas junto à ré, razão pela qual desembolsaria
mais dinheiro.
Apesar dessa tentativa frustrada, a autora, tanto em
um caso como em outro, não produziu prova alguma, a
estabelecer que tal alegação não se mostra nem ao menos
aceitável para arranhar a textura sentencial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1019158-94.2017.8.26.0562 SANTOS 9/12
Outra coisa.
A própria recorrente não indica documentos que
pudessem gerar a inclusão de outras quantias no valor
condenatório.
Portanto, mostra-se mero exercício de defesa a sua
insurgência com a conclusão judicial de que se encontra
provado nos autos a pretensão declinada na inicial.
Todavia,
nem
mesmo
ela
discrimina
quais
os
documentos e os depoimentos que lhe seriam favoráveis para
haver a fixação de valor em patamar superior ao
estabelecido na sentença, que foi o de R$ 5.000,00 mensais
(fls. 1254).
Embora reclamando, no apelo, que lhe seja reconhecido
o “pagamento mensal à Apelante, bem como o valor
apontado na inicial”, não há indicação de quais sejam esses
valores nem quais provas sustentariam tal pretensão (fls.
1255).
De todo modo, não há como se apegar à fala da ré, nem
nas contrarrazões nem no adesivo interposto, porque, como
está salientado na sentença: “A própria requerida, em
certos momentos, admite que houve prestação de serviços
operacionais de apoio semelhantes ao prestado por
planner, contudo, pensou tratar-se de mera liberalidade
da prestadora de serviços, em razão do longo tempo de
relação jurídica entre as partes, em interpretação
absolutamente a seu favor quanto aos fatos alegados na
petição inicial” (fls. 1210).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1019158-94.2017.8.26.0562 SANTOS 10/12
E porque não tem razão a autora nem a tem a ré, o
valor da condenação estabelecida na sentença é mantido sem
tirar nem por.
O adesivo, no entanto, é acolhido somente no que toca
à fixação dos honorários na sentença.
A Deep deu à causa o valor de R$ 845.519,18
(oitocentos e quarenta e cinco mil quinhentos e dezenove
reais e dezoito centavos) (fls. 19).
A decisão apelada condenou a ré Cosco a pagar à
autora Deep a quantia de R$ 5.000,00 pelos serviços
prestados e que ficaram comprovados, “isto é, nos meses
indicados nos e-mails acostados às fls. 177/178, 183,
184, 186, 187, 189, 437, 447, 479/483, 486/493,
501/506, 517/520, 536/538, 540, 556/558, 572,
575/577 e 585, importância que deverá ser corrigida
monetariamente a partir do ajuizamento da ação e
acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, desde a
citação” (fls. 1214).
Segundo a Cosco, essa condenação, em valor singelo, é
de R$ 95.000,00, e, atualizada, passou a ser, antes, de R$
144.042,32
e,
depois,
de
R$
146.535,82,
conforme
manifestações nos autos (fls. 1219 e 1285).
Lamentavelmente, a d..Juíza de Direito não quis
enfrentar essa omissão; e deveria, pois dela não tratou a
contento, quando do sentenciamento do feito.
Assim é que, equivocadamente, reconheceu o caráter

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1019158-94.2017.8.26.0562 SANTOS 11/12
infringente dos declaratórios nesse tema e não tratou da
sucumbência (fls. 1235). E era preciso, ainda que houvesse
mudança do decidido.
Afinal, a Cosco sofreu condenação em valor reduzido,
auferindo, em consequência, expressivo proveito econômico,
tomando-se por base o retumbante valor atribuído à causa e
que a autora não logrou êxito em obter a procedência do
pedido (fls. 1214).
Frente a isso, tem-se que o proveito econômico da ré
está representado pela diferença entre o valor da causa de
R$ 845.519,18 e o da condenação sofrida pela ré, que é de
R$ 95.000,00, cabendo ao causídico da Cosco receber, então,
a honorária tendo por base a importância de R$ 750.519,18.
É o que se extrai da inteligência do disposto no art.
85, § 2o, em que a ré deixará de desembolsar aquele elevado
importe (considerado pela autora como o que lhe caberia
receber com o pedido condenatório), efetuando o pagamento
valor equivalente a 12% da pretensão inicial.
Dessa conclusão, extrai-se que a autora ficou vencida
na demanda em 88% e a ré, em 12%, motivo pelo qual
responderão elas, na mesma proporção, pelas despesas do
processo.
No tocante aos honorários de advogado, a ré arcará,
junto aos profissionais que atenderam a autora, com o
importe equivalente a 20% sobre o valor atualizado da
condenação sofrida.
Por sua vez, a autora, que é pessoa jurídica de pequeno

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1019158-94.2017.8.26.0562 SANTOS 12/12
porte, responderá pela honorária de 11%, sobre o proveito
econômico, em favor do advogado da ré.
Em ambos os casos está considerado o trabalho
adicional dos advogados, como ordena o art. 85, §§ 2o e 1'1,
do diploma processual civil.
Em conclusão, mantida a r.sentença quanto à análise de
todas as questões discutidas nos autos, exceção feita à
honorária, que lhe impõe reforma pelos fundamentos
anteriormente consignados.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo da autora
e dá-se provimento parcial ao adesivo da ré, para alterar a
sucumbência nos termos aventados acima.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator